Tribunal: TJMT
Processo: 1022787-57.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022787-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), POLIANA MIRANDA DO NASCIMENTO - CPF: 715.955.811-11 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL AGUA BOA (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO NUNES MESQUITA - CPF: 059.058.841-96 (VÍTIMA), WHANDERSON PRESLEY LIMA DE ARAUJO - CPF: 806.145.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LULYAN KHAMON ANTONIO SOUSA - CPF: 016.110.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS AZEVEDO - CPF: 082.925.511-74 (TERCEIRO INTERESSADO), A. R. D. S. - CPF: 103.140.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA INADEQUAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA BASEADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE POR PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DA PACIENTE SER GENITORA DE DOIS FILHOS DE ATÉ 12 (DOZE) ANOS DE IDADE INCOMPLETOS (ART. 318, V DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INVIABILIDADE. CRIME EM TESE PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A BENEFICIÁRIA É A ÚNICA QUE POSSA CUIDAR DOS MENORES. ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em inadequação e ausência de fundamentação do decreto da segregação cautelar quando a autoridade impetrada a fundamentou em razões concretas, principalmente pela prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de se evitar a reiteração delitiva, em razão da existência de procedimentos criminais anteriores diversos em sua ficha.

2.

“A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva.” (HC 214438 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 08/08/2022, publicado em 09/09/2022).

3.

“O entendimento fixado no HC 143.641/SP é inaplicável às mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.” (HC 156026 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, publicado em 13/06/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Poliana Miranda do Nascimento
, com apoio no art. 5º, XLV e LXVIII e art. 227, todos da Constituição Federal de 1988, bem como arts. 318, V, 318-A, I e II, 318-B e 647 à 667, todos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 1ª vara criminal de Água Boa/MT
(ID 149704158). Com efeito, extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada nos autos 1002747-88.2022.8.11.0021 pela prática, em tese, do delito do art. 121, § 2º (homicídio qualificado), III (com emprego de tortura) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, bem como do art. 244-B (corrupção de menores) do Estatuto da Criança e do Adolescente, estando atualmente custodiada na penitenciária feminina de Cuiabá/MT.

Ademais, aduz o impetrante que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia dos autos 1002673-34.2022.8.11.0021, para garantia da ordem pública e pela gravidade em concreto dos delitos, pela tentativa de crime doloso contra a vida e tortura, além da paciente ter outros procedimentos criminais a responder. De outro lado, a defesa afirma que a beneficiária é mãe de dois filhos menores de idade, um de 11 (onze) anos e outra de 09 (nove) anos, motivo pelo qual requer a revogação da prisão preventiva ou a sua conversão em prisão domiciliar, face ao evidente
constrangimento ilegal
.

Para tanto, argumenta que a paciente é genitora dos menores, que dependem de seus cuidados, além de ser primária, com bons antecedentes, trabalho por exercer atividade autônoma, endereço conhecido, citando como precedente o
habeas corpus
143.641/SP (rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, publicado em 09/10/2018) do Supremo Tribunal Federal, que seria aplicável ao caso. De outro lado, afirma que a acusada não causa prejuízo a ordem pública ou econômica, bem como que não pretende perturbar ou dificultar a busca da verdade real no desenvolvimento processual.

Por fim, assevera que o casal de filhos da paciente teria seus direitos violados acaso a genitora não tenha concedida a prisão domiciliar, notadamente quanto à convivência familiar, alimentação, vida e saúde. Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva da beneficiária ou convertê-la em prisão domiciliar, com a imediata expedição de alvará de soltura, além da aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do diploma de ritos penais.

A liminar vindicada restou indeferida (ID 150256194). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 150484175). Derradeiramente, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 152705662).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Poliana Miranda do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª vara criminal de Água Boa/MT. De forma resumida, a beneficiária sustenta
a)
a ausência de fundamentação da segregação cautelar e
b)
a existência de predicados pessoais, requerendo a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente ou convertê-la em prisão domiciliar, com a consequente expedição do alvará de soltura, além da aplicação de medidas cautelares diversas.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
não se verifica ilegalidade ou ausência de fundamentação no decreto constritivo proferido pelo juízo tido como coator
. Isso porque, em verdade, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto dos delitos, bem como pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente ostenta diversos procedimentos criminais, conforme se verifica do trecho a seguir:

(...) Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor das autuadas pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão de objetos apreendidos e pelas declarações das testemunhas. Ainda, em que pese a primariedade das custodiadas, a conversão do flagrante em prisões preventivas é medida que se impõe
, para a garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto dos delitos. Ressalta-se que se trata de tentativa de crime doloso contra a vida, juntamente com tortura, e ao que consta, foram realizados por organização criminosa
. Assim,
para evitar reiterações criminosas torna-se imperiosa a cautelar extrema do Processo Penal
. Acentua-se que, conforme pesquisas criminais, anexadas aos autos (id. 96898118 e id. 96898116),
as autuadas possuem diversos procedimentos criminais
. (...) Ressalta-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes ao caso, pois diante das circunstâncias do flagrante, as reiterações criminosas seriam certas, voltando as custodiadas a praticarem delitos, colocando em risco outras pessoas. (...) E, em que pese a Defesa da autuada POLIANA ter alegado que a mesma é mãe de 2 (dois) filhos menores, essa alegação, não tem o condão de autorizar, por si só, com efeito automático, a conversão do flagrante em prisão domiciliar, pois conforme os precedentes jurisprudenciais, o caso concreto deve ser analisado, avaliando com cautela as circunstâncias.
A autuada não comprovou que não há outro parente que possa cuidar dos menores, bem como que possui qualquer emprego formal ou renda periódica lícita e capaz de prover o seu sustento e de seus filhos, de maneira mínima a não precisar praticar delitos que visem auferir lucro
. Ressalte-se que não é uma medida saudável que crianças convivam com a mãe no meio criminoso, interferindo na criação e crescimentos das mesmas. (...).

(...) A requerente fora presa em flagrante delito, no dia 04/10/2022, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, II (homicídio tentado), art. 288, parágrafo único (associação criminosa), e art. 345, caput (exercício arbitrário das próprias razões), todos do Código Penal, art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 (corrupção de menores) e art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97 (tortura). Verifica-se que ao id. 101643390 e id. 101645292, foram juntadas as certidões de nascimento dos filhos da requerente. Em audiência de custódia, no dia 05/10/2022, este Juízo converteu a prisão em flagrante da requerente em preventiva, já que estavam presentes os requisitos previstos no art. 312, caput, e art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, ante a
gravidade em concreto dos delitos praticados, a necessidade de garantia da ordem pública e os indícios de que realizados por organização criminosa
(id. 100211733). Ressalta-se que não houve qualquer alteração fática, desde a recente e fundamentada decisão de decretação da prisão preventiva da requerente, os requisitos para manutenção da prisão preventiva subsistem, tendo em vista a existência de prova da materialidade e indícios veementes de autoria da prática criminosa, assim como pela
necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade em concreto dos fatos imputados a ela
. Portanto, considera-se que os fundamentos que ensejaram a custódia preventiva mantêm-se incólumes.
Quanto ao argumento de possuir bons predicados pessoais, este também não merece acolhimento, vez que aqueles não têm o condão de, por si sós, autorizar a concessão da liberdade, se circunstâncias outras justificam a medida extrema
. (...) Cumpre salientar, que apesar de primária, a autuada possui outros procedimentos criminais, conforme extrai-se de sua ficha de antecedentes. Em relação ao pedido de conversão da prisão em domiciliar, em razão da requerente possuir filhos menores de 12 (doze) anos,
verifica-se que a mesma não preenche os requisitos da prisão domiciliar, conforme estabelece o art. 318-A, I, do CPP, pois a mesma, ao que consta, cometeu crimes com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 121, caput, c/c art. 14, II - homicídio tentado e art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97 - tortura).
Neste sentido, qualquer medida que não a prisão cautelar da requerente, poderá tornar-se inócua, causando sensação de impunidade à sociedade. (...).

Ou seja, a princípio, em tese, foi verificado pelo juízo impetrado elementos que justificassem a manutenção da segregação cautelar, principalmente pelo risco de reiteração delitiva evidenciado por informações concretas dos autos. Ademais, quanto à eventuais predicados pessoais favoráveis ou pela primariedade da paciente alegada pela defesa, o Supremo Tribunal Federal entende que (...) “
a presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva.
” (...) (HC 214438 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 08/08/2022, publicado em 09/09/2022), perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma a
afastar o argumento trazido pelo impetrante
:

(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (...) (AgRg no HC n. 727.873/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Não obstante, no que tange à substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser a beneficiária mãe de dois filhos menores,
esta não se verifica cabível no caso concreto
, afastando a incidência do julgamento do
habeas corpus
143.641/SP (rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, publicado em 09/10/2018) suscitado pelo impetrante. De fato, pelo que consta da denúncia e dos documentos trazidos na impetração deste
writ
, o crime em tese praticado envolve violência, o que afasta a concessão da prisão do art. 318, V do Código de Processo Penal, conforme bem delineado pelo juízo impetrado, nos termos da própria jurisprudência da Corte Suprema, motivo pelo qual (...) “
não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF.
” (...) (HC 216782 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, publicado em 31/08/2022).

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Poliana Miranda do Nascimento
, por inexistir constrangimento ilegal em razão de inadequação ou ausência de fundamentação dos requisitos da segregação cautelar, além de não serem suficientes para desconstituir a prisão preventiva os predicados pessoais favoráveis, afastando a prisão domiciliar em razão do crime ter sido praticado, em tese, com violência, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022